Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002227-05.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALTERSON TONIAZZO - CPF: 891.462.551-68 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO

Cumprido, pela concessionária de energia elétrica, o procedimento previsto no art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a cobrança de dívida a título de recuperação de consumo é legítima e encontra respaldo, inclusive, na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
VALTERSON TONIAZZO,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, de no 1002227-05.2021, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante insiste que o procedimento administrativo que resultou na constatação de irregularidade no medidor e ensejou a cobrança a título de recuperação de consumo é unilateral e nulo. Diz que, ainda que a irregularidade tenha ocorrido, não há prova de que foi provocada pelo próprio titular da unidade consumidora. Reafirma a nulidade da cobrança, bem como a ocorrência de dano moral pela cobrança alegadamente indevida.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 171427328.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a pessoa jurídica apelante alegou a nulidade do procedimento administrativo que resultou em uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 19.373,38 (dezenove mil trezentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), referente aos meses de 03/2019 a 10/2019.

Alegou que o procedimento foi realizado sem a observância do contraditório e da ampla defesa, de forma unilateral, eis que realizado sem a sua presença. Acrescentou que, ainda que a irregularidade existisse, não há prova de que decorreu de qualquer atitude do consumidor, mas sim, da própria concessionária.

Com essa narrativa, postulou a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, que julgou os pedidos improcedentes, não merece reparo.

A controvérsia deve ser examinada à luz do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que prescreve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§2oUma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§7o Na hipótese do §6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

No caso concreto, o procedimento supramencionado foi regularmente atendido pela concessionária.

É que, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado por dois inspetores prepostos da concessionária, o Sr. Valterson acompanhou o ato da inspeção, mas se ausentou, logo, não há como imputar à apelada a responsabilidade pela desídia do autor em não aguardar o término da inspeção. No documento, informa a existência de “irregularidade no medidor e desvio de uma fase L1”, sendo necessária a retirada para aferição técnica.

Em seguida, o autor foi cientificado a respeito da retirada do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data e local da apuração técnica, com antecedência de mais de vinte dias, como indica os documentos constantes às id. 171427310 e 171427312 – fl. 03.

A mencionada perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor, o qual apresentou “índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos” pelo INMETRO, havendo “violação da base do medidor” (id. 171427309).

Fácil perceber que, embora o autor sugira a insuficiência probatória do laudo pericial, alegando unilateralidade, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Assim, não há que se falar em conduta unilateral, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, logo, a cobrança a título de recuperação de consumo é legítima, e, independentemente da autoria da irregularidade, encontra respaldo na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do CC.

Eis a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.”

(N.U 1013877-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

No mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS –
TOI ASSINADO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
In casu, comprovada a falha no registro de consumo, a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado
.”

(N.U 1017939-89.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023